Tribunal: TJBA
Processo: 0132754-78.2006.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0132754-78.2006.8.05.0001.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: Martins Comércio e Serviços de Distribuição Sa

Advogado(s)
:
PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI registrado(a) civilmente como PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI, MARCIO ALBAN SALUSTINO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1076, DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

3. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração

nº
0132754-78.2006.8.05.0001.3.EDCiv

,
em que figura, como parte embargante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e, como parte embargada,
Martins Comércio e Serviços de Distribuição Sa
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento,
em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Salvador, .